Tribunal: TJES
Processo: 0017703-48.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017703-48.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
APELADO: ALISON MOREIRA FREITAS e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO ACIDENTE – ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91 – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO VERIFICADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece como requisito para a concessão do auxílio-acidente a comprovação: (i) do acidente, (ii) de lesões ou sequelas consolidadas capazes de reduzir a capacidade laborativa do trabalhador e o (iii) nexo causal entre as lesões e o acidente.

2.
Em sendo a prova dos autos no sentido de que não houve a redução da capacidade laboral do autor é de se indeferir o benefício pretendido.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal.

4
.
Recurso interposto pelo autor desprovido e recurso manejado pelo réu provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo autor e dar provimento àquele manejado pelo INSS, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
17703-48.2015.8.08.0024

A
PELANTE/APELADO:
ALISON MOREIRA FREITAS

APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

ALISON MOREIRA FREITAS

e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
ambos em face da sentença de fls. 93/96, integrada às fls. 109/110, que, nos autos da
ação
acidentária
ajuizada por aquele em face deste, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, fls. 98/101, sustentou o autor
ALISON MOREIRA FREITAS

que faz
jus
ao recebimento de auxílio-acidente, argumentando, em síntese, que os elementos de prova produzido nos autos demonstram que houve a redução de sua capacidade laborativa.

Por seu turno, às fls. 112/113, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
pugna pela restituição dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária.

Embora intimadas, as partes litigantes não apresentaram contrarrazões.

Considerando que o recurso manejado pela autarquia previdenciária pleiteou pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba adiantada a título de honorários periciais, determinei a intimação do ente estatal para manifestar-se sobre a tese aventada, tendo sido certificado a sua inercia (ID 4908188).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 4975449, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o autor,
ALISON MOREIRA FREITAS,
ajuizou a ação acidentária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, alegando que, ao dia 26/06/2012, foi vítima de um acidente de trabalho, quando teve prensado o 4º e 5º dedos da mão esquerda em uma bomba.

Aduz que, em razão da lesão, foi afastado do labor, para tratamento, em gozo de auxílio-doença acidentário, de 23/08/2012 a 31/12/2012, e que, da lesão, restaram sequelas que reduziram a sua capacidade laborativa.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a condenação do requerido no pagamento do benefício auxílio-acidente, a partir da data da cessação do auxílio-doença acidentário, além do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a apresentação de contestação (fls. 26/30), inclusive com a produção de prova pericial (fls. 59/65), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Para tanto, sustentou a juíza singular que
“[...]
o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico do autor, isto é, que o mesmo é portador de leve sequela com limitação funcional para extensão total do 5º dedo da mão esquerda, decorrente de lesão sofrida em acidente do trabalho e que não o incapacita para a sua função originária de motorista, tampouco para a função de despachante, a qual vem exercendo na atualidade”
.

Consignou, ainda, que, embora o juiz não estivesse adstrito ao laudo pericial, não teria sido produzido nos autos qualquer outra prova que ilidisse a sua conclusão, de modo que não haveria sido os preenchidos os requisitos previstos no art. 86, da Lei nº 8.231/91.

Pois bem.

Embora todos os benefícios sejam de natureza previdenciária, o denominado
auxílio-doença previdenciário
(espécie 31) é concedido quando o trabalhador fica afastado de suas funções por tempo superior a quinze dias, em decorrência de doença – sem relação de causalidade com as suas atividades laborais – que provisoriamente o incapacite.

Já o
auxílio-doença acidentário
(espécie 91) tem como fundamento incapacidade provisória, que afaste o segurado de suas funções, cuja lesão guarde relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada.

Vislumbra-se, portanto, que o elo distintivo dos benefícios é o nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e a atividade laboral exercida.

Por seu turno, o
auxílio-acidente
(espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

Da análise da exordial, vislumbro que o autor afirma que, em razão das atividades exercidas no trabalho, teria sofrido acidente, oportunidade em que restou afastado de suas funções em razão do
auxílio-doença acidentário (espécie
9
1)
que lhe foi deferido pelo INSS.

Por tal razão, sustenta fazer
jus
à percepção de
auxílio-acidente
(espécie 94), em razão da perda da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia.

Sabe-se que no sistema processual pátrio vige o Princípio do Livre Convencimento Motivado, de forma que cabe ao magistrado julgar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

Entende-se, ainda, na linha da compreensão do C. STJ, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos.

Sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. CONSIDERAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo assentou que o segurado estava apto a exercer atividades leves e moderadas, de forma que passível de reabilitação profissional. 2.
Está sedimentado no STJ que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial quanto à capacidade do segurado, podendo utilizar outros elementos fáticos dos autos para chegar a conclusão diversa
. 3. A pretensão de revisão do entendimento proferido na origem implica reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1264426/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013
)
(grifei)

De plano, saliento não vislumbrar nenhuma invalidade no laudo pericial, uma vez que o perito respondeu aos quesitos que lhes fora formulado de forma clara e expressa.

Eventual valoração da prova produzida de forma contrária aos seus anseios não tem o condão de tornar o laudo nulo.

No caso dos autos, é possível identificar que foi deferido o pedido de auxílio-doença (espécie 91) ante a constatação de incapacidade provisória para o trabalho (Comunicado de Decisão acostado à fl. 19), contudo, a perícia técnica realizada (fls. 59/65), foi clara ao atestar que o autor não apresenta limitação para o exercício de sua atividade profissional.

Embora o autor afirme que o empregador tenha mudado a sua função no emprego, o que indicaria a redução da capacidade laborativa, o fato é que o
expert
foi categórico em afirmar que não existe nenhuma impossibilidade de exercer a mesma profissão que desempenhava.

Em outras palavras, o que se verifica, assim, é que, apesar das alegações trazidas no recurso, não houve incapacidade para as atividades que atualmente exerce mesmo diante de ser portador de leve sequela.

Portanto, considerando que o auxílio-acidente é benefício previdenciário de natureza indenizatória, devido aos segurados como compensação à consolidação de lesões que reduzam a capacidade laboral, entendo, nos mesmos termos na r. sentença, de que ao autor deve ser indeferido o benefício.

Como sabido, o benefício previdenciário assim está descrito na legislação de benefícios:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,

resultarem seq
u
elas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Nesse sentido, registro que
“(...) em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: a) a prova do acidente; b) a perda ou redução da capacidade de trabalho: c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa (...)”
(TJES, Agravo Inominado em Remessa Ex-officio n.º 24070211099, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 22/05/2012, DJ 01/06/2012).

Com efeito, como mencionado, o benefício depende da ocorrência de acidente de trabalho, da consolidação das lesões e, ainda, que a sequela implique em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que, conforme outrora salientado, não restou provado nos autos.

Assim, considerando que o autor não teve sua capacidade laboral reduzida, não faz
jus
ao auxílio-acidente (espécie 94) requerido.

Quanto a irresignação do INSS acerca da restituição dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, entendo que razão lhe assiste.

Como se sabe, quando a sucumbência recai sobre o beneficiário a assistência judiciária gratuita ou quando é o caso de isenção legal, o ônus de arcar com os honorários periciais é imputado ao Estado, que tem o dever de prestar a assistência para os hipossuficientes.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente. Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. No Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a sentença foi mantida. II - Discute-se nos autos a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais decorrentes de perícia médica realizada em demanda cujo litigante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
III - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)
(grifei)

____________

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA/ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal.
2. Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Estado de Santa Catarina teve a oportunidade de discutir a questão perante o Juízo a quo e, em sendo dela intimado, interpôs agravo de instrumento. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1592790/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 23/06/2017)
(grifei)

No caso, foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do autor sucumbente (fl. 24), ademais o art. 129, da Lei 8.213/91 prevê a isenção do pagamento das custas e despesas processuais do caso em tela.

Considerando, portanto, a circunstância fática e, ainda, que os honorários periciais foram antecipados pela autarquia previdenciária, deve o Estado do Espírito Santo ressarcir os valores antecipados pelo INSS a título de honorários periciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo requerente, e
DAR PROVIMENTO
aquele manejado pelo INSS, a fim de condenar o Estado do Espírito Santo a ressarcir os valores antecipados pelo INSS a título de honorários periciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Constatei que o provimento de primeiro grau impugnado no recurso principal foi por mim proferido enquanto titular da Vara originária, motivo pelo qual
AVERBO
o meu
IMPEDIMENTO
para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.